Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SINDICATO. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO CADASTRADO. FRUSTRADAS. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO DIRETOR EXECUTIVO. VIABILIDADE. DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. Caso em exame
1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de reconhecimento da validade do ato citatório. Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da medida liminar recursal.
2. Fatos relevantes: (i) diligências citatórias, primeiramente, expedidas para cumprimento no endereço constante no cadastro de pessoa jurídica (frustradas); (ii) esgotadas as possibilidades de localização do executado (Sindicato), teria sido determinada a citação em nome de seus representantes legais (diretoria executiva).
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável o reconhecimento de nulidade da citação realizada na pessoa do diretor executivo do sindicato à execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (não concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. Em razão da dificuldade de localização do executado no endereço constante no cadastro de pessoa jurídica, o e. Juízo de origem determinou a citação em nome de seus representantes legais (diretoria executiva), conforme consignado em ata ordinária.
6. No ato citatório os diretores não teriam apresentado qualquer ressalva ao oficial de justiça em relação à eventual ausência de poderes ao recebimento da citação/intimação.
7. Assim, a despeito da alegação do agravante de que as pessoas que teriam recebido a citação não teriam poderes para o respectivo ato processual, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar a alegada probabilidade do direito, uma vez que são diretores executivos do sindicato e ao receberem a citação deveriam comunicar imediatamente ao setor responsável pelos assuntos jurídicos, pois se trataria de questão “interna corporis".
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240, 248, §§ 1o e 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ: Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 25.4.2024. TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1266897, Relator Des. Sandoval Oliveira, DJe: 03.08.2020; Sexta Turma Cível, acórdão 1904762, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 26.08.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1618827, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 10.10.2022.